Tribunal: TJDFT
Processo: 0727394-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727394-95.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LUCAS RODRIGO MEDEIROS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA. ESTUDO. APROVAÇÃO ENEM E ENCCEJA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu o pedido de remição de pena pela aprovação no ENEM de 2024. O MP apresenta seu inconformismo, requerendo, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão, indeferindo o referido benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão é verificar se o juízo da execução pode conceder a remição da pena por estudo, em virtude de aprovação do apenado no ENEM de 2024, quando esse já foi beneficiado pela aprovação no ENCCEJA de 2022 - Nível Médio. III. Razões de decidir 3. Remidos dias de pena em razão de aprovação no ENCCEJA - Nível Médio, viável nova remição pela aprovação no ENEM, não configurando bis in idem, uma vez que possuem graus de dificuldade e finalidades distintas. 4. A jurisprudência recente afasta a ideia de que há dupla valoração quando o apenado se submete a ambos os exames, desde que cumpridos os requisitos legais e sem a duplicidade do acréscimo legal previsto. Precedentes STJ. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, sustentando que a concessão de remição de pena pela aprovação do sentenciado no ENEM 2024 configuraria indevida cumulação de benefícios, uma vez que os dias já foram remidos em razão da aprovação em edição anterior do ENCCEJA, caracterizando duplicidade pelo mesmo fato gerador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, em que pese a afetação do Tema 1.376 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021